Tribunal: TJDFT
Processo: 0725260-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0725260-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RENATO BATISTA DOS SANTOS REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS A d. Procuradoria de Justiça pede sejam os autos encaminhados à origem para juntada dos vídeos ou das transcrições dos depoimentos das testemunhas, colhidos em audiência de justificação (ID 38395127). Incumbe ao requerente instruir a inicial da revisão criminal com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos (§ 1o, art. 625, do CPP e art. 244 do RITJDFT). Faculto ao requerente instruir a inicial com os referidos documentos, indispensáveis ao exame do pedido. Após, retornem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 19 de agosto de 2022. Desembargador JAIR SOARES